Tribunal: TJDFT
Processo: 0719624-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719624-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HÉLIO BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ESTELIONATO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de falsificação de documento público e de estelionato ante a não comprovação da autoria do réu no crime de estelionato e, ainda, quanto ao eventual esgotamento da potencialidade lesiva do documento falsificado. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 171 do Código Penal, defendendo a aplicação do princípio da consunção. Aduz que a falsificação de documento constituiu meio necessário para o crime de estelionato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 171 do Código Penal. Isso porque, ao firmar pela inaplicabilidade do princípio da consunção, assentando que “não comprovado que o réu foi o autor do estelionato, assim como não comprovado o esgotamento da potencialidade lesiva do documento falsificado, inviável o acolhimento do pedido”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010